Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702112-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. C. D. L. AGRAVADO: D. F. 0. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CINARA CARNEIRO DE LIMA, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo do i. Juízo do gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE que, nos autos de n.o 0706953-64.2023.8.07.0000 referente ao precatório, indeferiu o pedido de restituição da contribuição previdenciária, nos seguintes termos (ID 65575414, na origem): “A credora CINARA C. DE L. solicitou a reconsideração da decisão ID 59248727, que indeferiu o pedido de restituição da contribuição previdenciária (ID 60894520). Aduz que, em virtude de doença, faz jus à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (ID 60894520) em cada parcela do provento de aposentadoria. A credora, na impugnação de ID 52981744/52981748 e 53704989/ 53704990, alegou que é isenta de imposto de renda e contribuição previdenciária por ser pessoa com doença grave. Não arguiu que a análise da isenção deveria ser feita sobre cada parcela de sua aposentadoria. Por meio da decisão de ID 59248727, esta Coordenadoria esclareceu que os cálculos tiveram como base o valor que superou UM teto do RGPS, nos termos do art. 40, § 18 da Constituição Federal, e que não aplicou a isenção sobre dois tetos porque a doença é posterior ao período que gerou o direito do crédito inscrito no presente precatório. No pedido de reconsideração, a parte inova e alega que análise da isenção deveria ser feita sobre cada parcela de sua aposentadoria. Assim, passo à análise da nova tese apresentada. O Juízo de Origem realizou os cálculos no cumprimento de sentença e expediu a requisição de ID 44111218 com a incidência da contribuição previdenciária. Esta Coordenadoria realizou a atualização do débito. Se o(a) credor(a) não concordava com a incidência do tributo, deveria ter impugnado os cálculos ou a expedição da requisição de precatório à época. Ademais, nos termos do art. 43, § 1o, da Lei n.o 8.212/91, “nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado. Registre-se, ainda, que com o pagamento realizado, a contribuição descontada foi transferida para conta de titularidade do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV-DF) especialmente destinada ao recebimento desses valores. Logo, a quantia descontada não está mais sob administração deste Tribunal, devendo o(a) credor(a), se assim desejar, buscar a restituição pelos meios próprios, seja administrativa ou judicialmente. Sobre o tema, registro que, na linha do REsp 1.196.777/RS, a retenção na fonte da contribuição previdenciária "nada mais representa do que uma providência de arrecadação do tributo, não traduzindo juízo de certeza quanto à legitimidade ou não da exação tributária ou do respectivo valor, razão pela qual o contribuinte não fica inibido de promover, contra a entidade credora, ação própria de repetição de indébito ou outra que for adequada para, se for o caso, obter a devida tutela jurisdicional a respeito". Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado. Cumpra-se a decisão de ID 52182338 e aguarda-se o pagamento saldo remanescente em observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se.”. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que, no cálculo da dívida, a contadoria judicial fez incidir o desconto da contribuição previdenciária. Menciona que não foi intimada a se manifestar sobre os cálculos do contador. Informa que houve a expedição do precatório, observando o cálculo equivocado. Verbera que anexou laudo médico demonstrando que faz jus à isenção dos descontos compulsórios (IR e Contribuição Previdenciária), nos termos do art. 6o, inciso XIX, da Lei 7.713/98. Afirma que o juízo da COORPRE negou o pedido de isenção. Defende que é indevido o desconto da contribuição previdenciária. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer o provimento do presente recurso para determinar a restituição do valor descontado a título de previdência social. É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não deve ser conhecido. Vejamos. O presente agravo de instrumento visa impugnar decisão prolatada pelo gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE. Sucede, contudo, que não se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento, uma vez que tal recurso é destinado a questionar e rever as decisões judiciais. Por outro lado, as decisões proferidas pelo juiz coordenador da Coordenação de Conciliação de Precatórios (COORPRE) possuem natureza administrativa, uma vez que age por delegação de competência da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em matéria de precatório, conforme previsão na Resolução n.o 303 do CNJ e Resolução n.o 2, de 16/03/2021 do TJDFT. Cumpre observar que o art. 100, § 6o, da Constituição Federal prevê que caberá ao Presidente dos Tribunais de Justiça proferir decisão determinando o pagamento mediante precatório ou requisição de pequeno valor. Vejamos: “O art. 100, § 6o da Constituição Federal prevê: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. [ ] § 6o As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Desse modo, a Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE é órgão administrativo que integra a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, com competência administrativa para atuar nos processos movidos em desfavor do Distrito Federal para pagamento de precatórios emitidos por este e. Tribunal, nos termos 227, inciso I e II, da Resolução n.o 02, de 16/03/2021, a seguir transcrito: Art. 227. À Coordenadoria de Conciliação de Precatórios — COORPRE compete: I — autuar precatórios e requisitar ao ente devedor o pagamento; II — realizar expediente cartorário e atos ordinatórios relativos à gestão e ao processamento de precatórios; Assim sendo, a decisão proferida pela COORPRE não ostenta natureza jurisdicional, mas possui natureza administrativa, praticada por delegação de competência do Presidente deste Tribunal de Justiça, consistente em determinar o pagamento de precatórios nos processos judiciais. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela natureza administrativa dos procedimentos relativos aos precatórios, conforme súmula 311: “Súmula 311. "Os atos do Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não tem caráter jurisdicional". Desse modo, o agravo de instrumento não é o recurso cabível para impugnar a decisão prolatada pelo juiz coordenado da COORPRE. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. COORPRE. NÃO DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ATO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. CÂMARAS CÍVEIS. 1. Hipótese de mandado de segurança cujo objeto é o ato praticado pelo Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COOPRE, consistente na ausência de determinação de pagamento de precatório ou a negativa de transferência de montante depositado em Juízo. 2. Nos termos do art. 100, § 6o, da Constituição Federal, a competência para o processamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor é dos presidentes dos tribunais. No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a Presidência, por meio da Portaria Conjunta no 48/2006, criou a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, tendo havido delegação de atribuições ao referido órgão relacionadas ao processamento de precatórios e de requisições de pequeno valor. 3. A Portaria Conjunta no 91/2017 procedeu ao desmembramento da COORPRE, que passou a ter atribuições exclusivamente relacionadas aos precatórios, tendo sido criada a Coordenadoria de Processamento de Requisições de Pequeno Valor - COORPV, que recebeu delegação relacionada às atribuições alusivas às requisições de pequeno valor. 4. Em que pese a peculiaridade de que o Magistrado em atuação na COORPRE atue em atividade auxiliar às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, os atos ou omissões praticados na referida coordenadoria têm cunho eminentemente administrativo, por se tratar de atribuições delegadas da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça referentes a precatórios. 5. Os atos comissivos ou omissivos praticados pelo Magistrado em atuação na COOPRE se amoldam às hipóteses previstas no art. 1o da Lei no 12.016/2009, o que torna legítima a impetração de mandado de segurança para impugnação dos referidos atos ou omissões. 6. Por se tratar de ato praticado por Magistrado integrante deste Egrégio Tribunal de Justiça, a competência para apreciação do mandado de segurança é de uma das Câmaras Cíveis, nos termos do art. 21, inc. II, do Regimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 7. Mandado de segurança admitido. (Acórdão 1157617, 07055599520188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA , Relator Designado: ALVARO CIARLINI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no PJe: 7/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, §2o, CRFB. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. EC No 99/2017. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Em razão da natureza administrativa, o processamento e pagamento de precatórios devem ser submetidos ao controle judicial pela via do mandado de segurança. 2. O adiantamento preferencial de crédito de precatório possui assento na disposição do art. 100, §2o, da CRFB, tendo a Emenda Constitucional no 99/2017 elevado o teto previsto de três para cinco vezes do limite legal para pagamento de RPV, conforme art. 102, §2o, do ADCT. 3. A admissão do fracionamento, conforme do art. 102, §2o, do ADCT, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da denominada superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação. 4. Tendo a impetrante efetivamente recebido o valor que lhe era devido com base no direito de preferência do art. 100, §2o, da CRFB, conforme legislação de regência vigente, de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 5. Verificado que o primeiro pedido de superpreferência realizado pela impetrante restou atendido e adimplido, verifica-se a ocorrência de efetiva preclusão consumativa e consolidação da situação jurídica, sob a legislação vigente à época do pedido, consubstanciando-se em verdadeiro ato jurídico perfeito. 6. Segurança denegada. (Acórdão 1168701, 07223305120188070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 10/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ELEVAÇÃO. TETO DE PAGAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 99/2017. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É cabível a via do mandado de segurança contra atos da Coordenaria de Conciliação de Precatórios, pois, como órgão de assessoria da Presidência do Tribunal, com competência para processar e pagar precatórios e requisições de pequeno valor, exerce atividade de cunho eminentemente administrativo, consoante Enunciado n. 311 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Legitimidade do Juiz de Direito da Coordenaria de Conciliação de Precatórios para figurar como autoridade coatora do mandado de segurança e, em consequência, a competência da Câmara Cível para processar e julgar o feito. (TJDFT, 07055599520188070000MSG, da Relatoria do Des. ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, julgado em 11/3/2019, PJe 7/7/2019, e En. 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 3. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional n. 99/2017, incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição Federal, pois o direito à superpreferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação ao escopo da norma. Precedentes do TJDFT. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1253791, 07272417220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA ADMINISTRATIVA. 1. Os atos dos Juízes da Coordenadoria de Conciliação e Precatórios têm natureza administrativa, razão pela qual não comportam impugnação mediante agravo de instrumento. 2. Ainda que assim não fosse, tratar-se-ia, no caso, de matéria preclusa, acobertada pela res iudicata. 3. Agravo de instrumento não conhecido (Acórdão 821513, 20130020198390AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2014, publicado no DJE: 10/10/2014. Pág.: 146) (destaquei) Portanto, o recurso interposto é manifestamente incabível. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora